Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010949-88.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), CLEYDSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO), JOAO VITOR ARAUJO CONTI - CPF: 050.787.721-70 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), CLEYDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 067.439.201-93 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEM ALVES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CAUTELAR INOMINADA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELAR DELA DIVERSA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– EFEITO SUSPENSIVO AO RESE – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
–
PERICULUM IN MORA
INEXISTENTE – FALTA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – IMPROCEDÊNCIA – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar,
desde que constatada a existência de
fumus boni iuris

e
periculum in mora
, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP; no entanto, evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar, manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso em Sentido Estrito interposto na Ação Penal n. 59-27.2020.811.0059 (Código 124336), contra a decisão em que foram substituídas as prisões preventivas de
Cleydson da Silva Ramos
e
João Vitor Araújo Conti
por medidas cautelares delas diversas.

O MP sustenta que
a substituição foi indevida
, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista a
contumácia delitiva
de ambos os Réus. Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao RESE (Id. 40963956).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 85679476.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 46422478.

Em contraminuta, a Defesa pugnou o julgamento
improcedente
da pretensão ministerial (Id. 96922472).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
procedência
do pedido, sintetizado nos termos do sumário que segue (Id. 97655468).

“Ação cautelar inominada – Busca o Ministério Público
a quo
conferir efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal daquela Comarca, que concedeu liberdade provisória aos requeridos – Liminar indeferida – Pleito procedente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Recorridos contumazes na prática delitiva – Imperiosidade da medida extrema –
Pelo provimento
.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021